Tribunal: TJDFT
Processo: 0706940-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Plantão Judicial de 2a Instância Gabinete da Desa. Sandra De Santis CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0706940-70.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: LOURIVAL MOREIRA SANTOS JUNIOR AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS D E C I S Ã O Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de GERSON MONTEIRO DE FARIAS, condenado a 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime do artigo 217-A, caput, c/c com artigo 71, ambos do Código Penal. Aponta como autoridade coatora a MM. Juíza da Vara de Execuções Penais do DF. O impetrante afirma que se encontra preso desde 22 de fevereiro de 2019, embora seja idoso e tenha sido diagnosticado com enfermidade grave. Requer a concessão da prisão domiciliar, com base nas recentes recomendações do CNJ acerca da pandemia de coronavírus. De início, consigno que a concessão de liminar em habeas corpus caracteriza providência excepcional adotada para corrigir flagrante violação ao direito de liberdade. Só se justifica o deferimento da medida em caso de efetiva teratologia jurídica. No que se refere à prevenção da propagação do novo coronavírus no sistema carcerário do país, o Supremo Tribunal Federal determinou ao Judiciário a observância das orientações do Conselho Nacional de Justiça, notadamente a Recomendação 62/2020, com verificação das situações de modo individualizado, e em conformidade com as condições estipuladas pelo competente juízo de execução penal. (http://stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=439697&amp;caixaBusca=N). No caso, não consta nos autos decisão recente da VEP com relação ao pedido de prisão domiciliar. O deferimento da medida em sede de plantão configuraria inaceitável supressão de instância. Neste sentido é a jurisprudência: “5. Ausente decisão do Juízo a quo, inviável a análise do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por configurar em indevida supressão de instância”. (Acórdão 1229893, 07273473420198070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). A medida não pode ser analisada no âmbito da segunda instância sem a apreciação da Vara de Execução Penal do Distrito Federal, órgão responsável pela análise de progressão de regime do cumprimento da pena. Indefiro a inicial, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT. I. Brasília-DF, 21 de março de 2020. SANDRA DE SANTIS Desembargadora Plantonista